Tribunal: TJDFT
Processo: 0748280-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0748280-91.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: LUANE BITTES EVENTOS E TURISMO LTDA - ME, LUANE BITTES DE CASTRO, DALVA DE SOUSA LOPES FILHA DECISÃO 1. Após o julgamento do agravo e dos embargos de declaração pelo Colegiado (ids 25694444 e 33608709), foi apresentada proposta de acordo pela embargada Luane Bittes Eventos e Turismo Ltda – ME (id 34031258). Intimado a se manifestar (id 34111411), o embargante mencionou que, embora tenha interesse na composição amigável da lide, a proposta apresentada precisa ser analisada pelo setor responsável, devendo a embargada, portanto, entrar em contato com a advogada constituída nos autos (id 34407523). 2. Com o julgamento do agravo e dos embargos declaratórios, exauriu-se a competência da Turma. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa Intimem-se. Brasília, 12/07/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator